Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-17.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A omissão do autor quanto à determinação de emenda legitima o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. O juiz pode prorrogar o prazo concedido para a emenda da petição inicial, que não tem caráter peremptório, quando o autor apresenta justificativa consistente antes do seu escoamento, presente o disposto no artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil.
III. Não está o juiz adstrito a prorrogar o prazo de emenda quando o autor da ação deixa escoá-lo sem justificativa hábil a respaldar a sua ampliação.
IV. O indeferimento da petição inicial, na hipótese em que o autor não providencia a sua emenda, não atenta contra os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da cooperação.
V. Apelação conhecida e desprovida.